Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-58.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-58.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: SOLANGE MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KATIUSCE QUEIROZ DE ALMEIDA, LUANA AMERICO OLIVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato verbal de compra e venda de terreno entre irmãos por inadimplemento do comprador, julgando parcialmente procedente o dano moral mediante compensação com os valores pagos e aplicando multas por litigância de má-fé e caráter protelatório.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado pelo réu (R$ 1.870,00) caracteriza adimplemento substancial a impedir a rescisão; (ii) saber se as provas colhidas confirmam a posse e o inadimplemento alegado pela autora; (iii) saber se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida ante a alteração da verdade dos fatos pelo réu.

III. Razões de decidir
3. O inadimplemento é majoritário, tendo o réu quitado apenas 15,5% do valor pactuado, o que afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial e autoriza a resolução contratual nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. A prova testemunhal e documental confirmou que o réu nunca exerceu posse mansa sobre o bem e que utilizou documentos de imóvel diverso para tentar induzir o juízo a erro. 5. A condenação por litigância de má-fé é legítima quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos e interpõe recursos com intuito meramente protelatório, conforme os arts. 80 e 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pagamento de parcela irrisória do preço em contrato de compra e venda não impede a resolução da avença por inadimplemento. 2. A alteração da verdade fática e a utilização de documentos estranhos à lide para forjar direito possessório configuram litigância de má-fé sujeita a sanção processual."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 475, 481 e 491; CPC, arts. 80, 81 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000000-00.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000305-58.2025.8.05.0258
, em que figuram como apelante
LUÍS CARLOS DOS SANTOS
e como apelado
SOLANGE MARINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora